Tribunal: TJSP
Processo: 1001883-90.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO – ENDOSSO TRANSLATIVO. O título foi recebido por endosso translativo, conforme informação de fl. 13/15, e, deste modo, a Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. - PROTESTO – ILEGITIMIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO. Não restou provada a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO – ENDOSSO TRANSLATIVO. O título foi recebido por endosso translativo, conforme informação de fl. 13/15, e, deste modo, a Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. - PROTESTO – ILEGITIMIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO. Não restou provada a origem do título protestado, sendo inconteste o dano moral causado a Apelada. – RECURSO DESPROVIDO.